Tribunal: TJDFT
Processo: 0741894-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0741894-45.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA AGRAVADO: REGINALDO ALVINO DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES SA em face de decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Brasília que, nos autos da Liquidação por Arbitramento de Sentença no 0726850-17.2019.8.07.0001, acolheu o laudo pericial e arbitrou os danos materiais correspondentes à desvalorização da unidade da autora. Em suas razões recursais, defende, em preliminar, cerceamento de defesa, por não ser oportunizada a realização de audiência prevista no artigo 477, §3o, do CPC, especialmente para colher a oitiva do perito judicial com o fito de sanar lacunas havidas na prova produzida. No mérito, afirma que a decisão guerreada chancela a produção de prova pericial ao arrepio dos fatos tratados em sede coletiva, violando a coisa julgada que ampara a sentença alvo de liquidação. Ou seja, há violação à coisa julgada, eis que o juízo a quo homologou laudo pericial produzido em contrariedade ao definido no dispositivo da decisão judicial e à realidade dos fatos (por estar a prova produzida dissociada do valor a ser apurado). Afirma que, diferente do que foi considerado quando da produção da prova pericial, a aplicação do método da quantificação de custo é medida impositiva. Assevera que o agravado restou perdedor em relação à sua inicial, de forma que é imperiosa a reforma da decisão combatida, afastando-se os honorários advocatícios fixados em sede de liquidação. Requer a atribuição de efeito suspensivo ativo e, preliminarmente, pugna pela cassação da decisão por cerceamento de defesa, determinando a realização da prova pericial em estrita observância à coisa julgada material que ampara o título judicial alvo de liquidação. No mérito, requer a confirmação da medida e o afastamento dos honorários advocatícios. Preparo recolhido (ID 19885483 e 19885484). É o breve relatório. D E C I D O. A inadmissibilidade parcial do recurso é manifesta. Eis o teor da decisão agravada: Cuida-se de procedimento de liquidação por arbitramento da sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública de no 0039812-55.2015.8.07.0001 que tramitou perante a 22a Vara Cível de Brasília, referente à desvalorização da unidade da parte autora, com fundamento no vício do empreendimento. A parte autora aduz que o valor de mercado de sua unidade é de R$ 195.000,00, sendo que uma unidade similar com área de lazer tem valor de mercado de variando de R$ 305.000,00 a R$ 450.000,00. Manifestação da parte ré no ID 51909636, acompanhada de documentos. A impugnação da devedora foi rejeitada, com exceção do pedido de produção de prova pericial, conforme ID 51948412, aclarada pela decisão de ID 53868631. Contra essa decisão a ré interpõe agravo de instrumento (ID 55814827), o qual tem o efeito suspensivo indeferido, conforme decisão monocrática de ID 56472963. Laudo pericial apresentado no ID 66257127, indicando a desvalorização de R$ 27.545,70. Manifestação da parte autora requerendo a homologação do laudo pericial (ID 66968591). Impugnação da parte ré em discordância com a prova pericial por entender que o perito não se utilizou do método correto de avaliação, bem como não teria feito uma análise individualizada do imóvel. Laudo complementar juntado no ID 66257143, sobre ele se manifestaram as partes, conforme ID 68833932 e 70125596. É o sucinto relatório, passo a decidir. A via estreita do procedimento de liquidação da sentença deve se ater aos ditames consignados no dispositivo do título judicial que solucionou o mérito da demanda originária, ou seja, a desvalorização resultante dos vícios do empreendimento, especificamente da área de lazer não entregue nos termos da oferta publicitária, bem como quantificar o reflexo econômico que cada unidade imobiliária atingida sofreu, de modo a individualizar os prejuízos daí advindos. Afirma a parte impugnante que a metodologia utilizada pelo perito foge ao definido no dispositivo da decisão judicial, posto que não se restringe a quantificar o valor necessário para construção e entrega das áreas comuns e posterior diluição desse valor proporcionalmente aos proprietários das unidades atingidas. Não deve prosperar a irresignação da devedora, posto que a técnica utilizada pelo perito atende integralmente aos comandos do título judicial, na medida em que aplicou uma das técnicas permitidas pela NBR 14653, Partes 1 e 2, da ABNT, que trata da avaliação de imóveis urbanos. O Método Comparativo Direto de dados do mercado empregado na perícia é aceito pela jurisprudência do e. TJDFT, sendo aplicável na maior parte das perícias judiciais para quantificação do valor de imóveis. Ao passo que, a desvalorização imobiliária sofrida por um imóvel no mercado, em virtude de vícios no empreendimento, resulta de fatores que transcendem o custo material empregado na construção. A própria variação mercadológica do imóvel em comparação com outras unidades imobiliárias que não apresentam os mesmos vícios demonstram o real prejuízo suportado pelo proprietário do imóvel. Noutro lado, o Método da Quantificação do Custo não é capaz de refletir esse aspecto, limitando-se a demonstrar o preço do custo da obra em proporção às unidades imobiliárias afetadas. Corroborando o entendimento acima, colaciono precedentes do e. TJDFT: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO EM SHOPPING CENTER C/C REVISIONAL DE CLÁUSULA. IDONEIDADE FINANCEIRA DOS FIADORES. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. ART. 71, V, DA LEI N. 8245/91. IDONEIDADE DEMONSTRADA. VALOR DO ALUGUEL MENSAL MÍNIMO. LAUDO PERICIAL. ACOLHIMENTO DAS CONCLUSÕES. CLÁUSULA DE REAJUSTE DO ALUGUEL. DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL. NULIDADE. SENTENÇA MANTIDA. (...) 4 - Realizada a perícia judicial pelo Método Comparativo Direto de Dados de Mercado, levando em consideração, portanto, as características do bem, a localização do imóvel e a situação de lojas localizadas no mesmo empreendimento e no mesmo ramo de atividade para lançar o preço do aluguel mínimo mensal, deve prevalecer a conclusão exposta no laudo pericial. (...) (Acórdão 1198318, 07182669220188070001, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 28/8/2019, publicado no DJE: 10/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL E PROCESSUAL DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTEÇA. AVALIAÇÃO DE IMÓVEL. IMPUGNAÇÃO AOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. MATÉRIA PRECLUSA. IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL. OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS AVALIATIVOS. ADEQUAÇÃO AO PREÇO DE MERCADO. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que rejeitou a impugnação ao laudo pericial e o homologou, concedendo ao executado/agravante o prazo de quinze dias para pagamento do valor constante da perícia. 2. Eventual discordância quanto ao parâmetro de fixação dos honorários de sucumbência deveria ter sido suscitada quando da interposição do recurso de apelação, ocasião em que a parte quedou-se inerte quanto ao ponto. Dessa forma, tal questão foi fulminada pela preclusão. 3. Todos os imóveis de referência utilizados no Método Comparativo Direto de Dados de Mercado possuem atributos intrínsecos e extrínsecos assemelhados ao do imóvel avaliando, havendo a devida observância pelo expert às exigências previstas na Resolução COFECI no 957/2006 e na NBR 14653-2/2004 da ABNT. 4. In casu, as impugnações ao laudo pericial não foram aptas a infirmar o trabalho detalhado realizado pelo perito avaliador ou capazes de suscitar dúvida consistente acerca do valor atribuído ao bem. 5. Recurso parcialmente conhecido e provido em parte. (Acórdão 1181711, 07059614520198070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2019, publicado no DJE: 5/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) In casu, a perícia promoveu a apuração da desvalorização pelo método que mais se coaduna com as balizas do dispositivo judicial, conforme vícios construtivos apontados no referido título, mediante comparação do valor médio apurado em estatísticas de mercado, após a homogeneização dos dados levantados pelo douto perito em comparação com outros empreendimentos similares, mas com área de lazer completa, contrapondo-se com o valor médio dos imóveis anunciados com área de lazer (incompleta). Conclui-se que a desvalorização da Unidade 611 em razão da entrega do empreendimento com área de lazer incompleta é de R$ 27.545,70 (ID 66068254). Pelo exposto, com fundamento no art. 510, do CPC, acolho o laudo pericial e ARBITRO os danos materiais correspondentes à desvalorização da unidade da autora em R$ 27.545,70 (vinte e sete mil, quinhentos e quarenta e cinco reais e setenta centavos), acrescido de correção monetária pelos índices oficiais adotados por este TJDFT (INPC) e juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir desta data. Intime-se o perito para indicar conta bancária para transferência dos honorários periciais. Após, expeça-se ofício ao Banco do Brasil solicitando que transfira a quantia depositada na conta judicial no 3700130094461 para a conta a ser indicada pelo perito. Após o trânsito em julgado desta decisão, ausentes outros requerimentos, dê-se baixa e arquivem-se. Publique-se. Intimem-se. Roga o agravante sejam afastados os honorários advocatícios fixados em sede de liquidação, sob o argumento que o agravado restou perdedor em relação à sua inicial. De acordo com o dispositivo no artigo 1.016, inciso III, do Código de Processo Civil, o agravo de instrumento deve conter, dentre outros requisitos, “as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido”. Em outras palavras, o recorrente deve impugnar especificamente as razões postas na decisão para conceder ou negar o pedido deduzido. Trata-se do princípio da dialeticidade, segundo o qual impõe-se à parte recorrente o dever de impugnar os fundamentos que justificaram as conclusões da decisão recorrida. Acerca do tema, ensina Nelson Nery Junior: A doutrina costuma mencionar a existência de um princípio da dialeticidade dos recursos. De acordo com este princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição pela qual a parte não apenas manifeste sua inconformidade com o ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Rigorosamente, não é um princípio: trata-se de exigência que decorre do princípio do contraditório, pois a exposição das razões de recorrer é indispensável para que a parte recorrida possa defender-se. (NERY JR., Nelson. Teoria Geral dos Recursos, 6 ed., Editora: Revista dos Tribunais, 2004, p. 176-178) Tal constatação (exigência da dialeticidade) decorre das próprias normas que disciplinam o manejo dos recursos, ao mesmo tempo em que essas normas processuais são justificadas por esse princípio, que transparece, v.g., no texto dos artigos 932, III, 1.010, III, 1.016, III e 1.029, III, todos do Código de Processo Civil. No caso específico dos autos, os argumentos apresentados pelo recorrente acerca dos honorários advocatícios encontram-se totalmente dissociados da fundamentação da decisão agravada, pois o magistrado a quo apenas homologou o laudo pericial, nada discorrendo sobre a verba honorária que envolveu a fase de liquidação do julgado. Ademais, não tendo havido condenação em honorários advocatícios na decisão agravada, carece o agravante de interesse recursal quanto ao ponto. Nesta senda, NÃO CONHEÇO do pedido de afastamento dos honorários advocatícios. CONHEÇO EM PARTE do agravo de instrumento e, na parte conhecida, analiso, então, o pedido de concessão de efeito suspensivo ativo. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E, nos termos do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não verifico presentes tais requisitos. PRELIMINAR 1. CERCEAMENTO DE DEFESA Inicialmente, a parte agravante suscita cerceamento de defesa ao não ter sido oportunizada a realização de audiência prevista no artigo 477, §3o, do CPC, especialmente para colher a oitiva do perito judicial com o fito de sanar lacunas havidas na prova produzida. Razão não lhe assiste. A dilação probatória se mostra desnecessária para o deslinde do procedimento de liquidação, pois os fundamentos deduzidos na inicial, além dos documentos colacionados aos autos, são suficientes para a formação do convencimento do julgador, não havendo que se falar em cerceamento de defesa. Com efeito, o magistrado, como presidente do processo e o destinatário da prova, tem o dever e não uma mera faculdade de determinar a realização de provas de acordo com a relevância e a necessidade/utilidade para a instrução do processo e consequente deslinde da causa, bem como de indeferir aquelas que forem inúteis ou meramente protelatórias, consoante inteligência do art. 370, parágrafo único, do CPC. Assim decide esta Casa: APELAÇÃO CIVIL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DESNECESSIDADE. INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PRESENÇA DOS REQUISITOS INDISPENSÁVEIS À EXECUÇÃO. ASSINATURA DOS SÓCIOS E DA PESSOA JURÍDICA. VALIDADE DO TÍTULO. SIMPLES CÁLCULOS ARITMÉTICOS. ACOLHIMENTO PARCIAL DOS EMBARGOS. 1. A dilação probatória destina-se ao convencimento do julgador, o qual tem ampla liberdade para apreciar as provas carreadas para os autos, podendo, inclusive, indeferir aquelas que reputar inúteis ou meramente protelatórias, a teor do disposto no art. 370 e ss. do Código de Processo Civil. 2. Não há falar em cerceamento de defesa ou de ofensa ao princípio do contraditório e da ampla defesa, porquanto foi oportunizado à parte apelante, durante todo o tramite processual, o livre exercício das prerrogativas processuais necessárias ao desenvolvimento do feito. 3. Constatando-se a presença da assinatura de todos os sócios e, ainda, da pessoa jurídica, ora embargante, escorreita se encontra a fiança prestada, isso porque, o contrato de fiança não admite concordância ficta ou presumida por ocasião de sua confecção ou prorrogação, visto que o art. 819 do CC tem por objetivo refletir a lisura e a legitimidade quanto à manifestação de vontade dos fiadores, como ocorre no caso dos autos. 4. É possível o deferimento do processamento da execução mediante simples cálculos que esclareçam o valor efetivamente devido, sendo, desnecessária, portanto, a realização de qualquer perícia ou remessa dos autos à contadoria, já que por simples cálculos aritméticos consegue-se chegar ao valor efetivamente devido. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1242400, 07185370420188070001, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. PRELIMINARES. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEIÇÃO. COISA JULGADA MATERIAL. EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. APLICAÇÃO EFEITOS SISTEMA OPT IN. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Se o decisum atacado analisou devidamente as questões de fato e de direito, indicando seus fundamentos, em observância ao art. 489, inciso II, do CPC, não merece acolhida a tese de nulidade por ausência ou insuficiência de fundamentação. 2. Não há previsão legal para a abertura de instrução probatória, notadamente para colheita de depoimentos, pois a impugnação possui limitação quanto às matérias a serem apresentadas, devendo ser instruída com documentos hábeis a demonstrar as razões nela expendidas, a teor do art. 525, § 1o, CPC. Assim, não configurado o cerceamento de defesa, ante a não produção de prova oral. 3. Tendo sido expressamente consignado, na sentença proferida nos autos da ação civil pública 2015.01.1.136763-2, que o provimento foi assegurado a cada um dos adquirentes das unidades imobiliárias, independentemente de residirem ou não no referido empreendimento, e demonstrada a aquisição do imóvel pelos exequentes, estes constituem partes legítimas para propor o cumprimento individual da sentença. Preliminares rejeitadas. 4. Não havendo identidade entre a causa de pedir e os pedidos deduzidos na aludida ação coletiva e a causa de pedir e os pleitos formulados pelos exequentes na ação revisional individual, inaplicável o disposto no art. 104, do CDC. Por conseguinte, não há que se falar se falar em coisa julgada, sequer na aplicação da eficácia preclusiva da coisa julgada, ante o trânsito em julgado da ação revisional de contrato de compra e venda, ajuizada anteriormente pelas partes ora apeladas. 5. Apelo não provido. (Acórdão 1248370, 07101497820198070001, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no DJE: 26/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na hipótese dos autos, observa-se que o laudo pericial mostra-se suficiente ao deslinde do feito, de modo que é despicienda a oitiva do perito judicial, por inexistirem lacunas na prova produzida, diferente do que quer fazer crer a parte ora agravante. Assim, torna-se prescindível a produção de qualquer outra prova distinta da constante dos autos, que apenas procrastinaria a solução do litígio. Nesse contexto, REJEITO a preliminar suscitada. MÉRITO 1. Homologação Laudo Pericial Insurge-se a parte agravante contra a decisão que homologou o laudo pericial, sob o argumento que a perícia não está em conformidade com o definido no dispositivo da decisão judicial e que não foi observado o método da quantificação de custo. Sem razão. Isso porque o Método Comparativo Direto de Dados de Mercado utilizado pelo perito judicial está alinhado às normas da ABNT (NBR 14.653-2) e melhor traduz a realidade do mercado imobiliário, atendendo, pois, integralmente aos comandos do título judicial. O Método Comparativo Direto comprova o prejuízo efetivo sofrido pelo proprietário do imóvel, por trazer à baila a variação mercadológica do bem em comparação com outros que não possuem os mesmos vícios. A jurisprudência desta Casa perfilha no sentido de acolher o Método Comparativo Direto: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTEÇA. AVALIAÇÃO DE IMÓVEL. IMPUGNAÇÃO AOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. MATÉRIA PRECLUSA. IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL. OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS AVALIATIVOS. ADEQUAÇÃO AO PREÇO DE MERCADO. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que rejeitou a impugnação ao laudo pericial e o homologou, concedendo ao executado/agravante o prazo de quinze dias para pagamento do valor constante da perícia. 2. Eventual discordância quanto ao parâmetro de fixação dos honorários de sucumbência deveria ter sido suscitada quando da interposição do recurso de apelação, ocasião em que a parte quedou-se inerte quanto ao ponto. Dessa forma, tal questão foi fulminada pela preclusão. 3. Todos os imóveis de referência utilizados no Método Comparativo Direto de Dados de Mercado possuem atributos intrínsecos e extrínsecos assemelhados ao do imóvel avaliando, havendo a devida observância pelo expert às exigências previstas na Resolução COFECI no 957/2006 e na NBR 14653-2/2004 da ABNT. 4. In casu, as impugnações ao laudo pericial não foram aptas a infirmar o trabalho detalhado realizado pelo perito avaliador ou capazes de suscitar dúvida consistente acerca do valor atribuído ao bem. 5. Recurso parcialmente conhecido e provido em parte. (Acórdão 1181711, 07059614520198070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2019, publicado no DJE: 5/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RENOVAÇÃO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. PRELIMINAR. CARÊNCIA DE AÇÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA AÇÃO RENOVATÓRIA. PROVA DO CUMPRIMENTO DO CONTRATO. ART. 71, II, DA LEI No 8.245/91. INADIMPLÊNCIA. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. ART. 51 DA LEI No 8.245/91. REQUISITOS DEMONSTRADOS. VALOR DO ALUGUEL MENSAL. LAUDO DE AVALIAÇÃO. OFICIAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE NULIDADE OU ERRO. PRESTÍGIO A CONCLUSÃO EXPOSTA NO LAUDO PERICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. CRITÉRIO SUBSIDIÁRIO. PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. ART. 58, III, DA LEI DE LOCAÇÕES. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1 - Extraindo-se dos autos que a documentação apresentada é apta a comprovar o regular cumprimento do contrato e dos requisitos previsto no art. 71, II, da Lei no 8.245/91, não há de se falar em carência de ação e extinção do Feito sem resolução do mérito. 2 - Nos termos dos artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil, o Juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele determinar quais serão necessárias para a instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou protelatórias. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. 3 - Tendo em vista a presença dos requisitos previstos nos incisos do artigo 51 da Lei no 8.245/91, assiste ao locatório o direito à renovação do contrato de locação. 4 - Realizada a perícia judicial pelo Método Comparativo Direto de Dados de Mercado, em conformidade com as normas da ABNT (NBR 14.653-2), levando em consideração, portanto, as características do bem, a localização do imóvel e a situação de imóveis semelhantes para lançar o valor médio do aluguel, deve prevalecer a conclusão da perícia judicial. [...] Preliminares rejeitadas. Apelação Cível da Ré parcialmente provida. Apelação Cível do Autor parcialmente provida. (Acórdão 1149348, 07029020820178070004, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/2/2019, publicado no DJE: 14/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RENOVAÇÃO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. VALOR DO ALUGUEL MENSAL. LAUDO PERICIAL. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1 - O CPC/1973 adotou o princípio do livre convencimento motivado do magistrado, de acordo com o qual o Juiz forma seu convencimento a partir do acervo probatório constante dos autos, não estando adstrito, nos termos do artigo 436 do CPC/1973, ao laudo pericial, quer oficial, quer produzido unilateralmente por uma das partes. 2 - Realizada a perícia judicial pelo Método Comparativo Direto de Dados de Mercado, em conformidade com as normas da ABNT (NBR 14.653-2), levando em consideração, portanto, as características do bem, a localização do imóvel e a situação de lojas localizadas no mesmo endereço para lançar o valor médio do aluguel, deve prevalecer a conclusão da perícia judicial. Apelações Cíveis desprovidas. (Acórdão 1014333, 20160110244159APC, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 3/5/2017, publicado no DJE: 16/5/2017. Pág.: 436/438) Como bem salientou o juízo de origem, a perícia, ao adotar o Método Comparativo Direto para quantificação do valor de imóveis urbanos, promoveu a apuração da desvalorização pelo método que mais se coaduna com as balizas do dispositivo judicial, conforme vícios construtivos apontados no referido título, mediante comparação do valor médio apurado em estatísticas de mercado, de modo que não há que se falar em falha nos critérios metodológicos seguidos pelo perito. Nesta ilação, tem-se que as insurgências trazidas pela parte agravante não são hábeis a infirmar o trabalho feito pelo auxiliar do juízo, que goza de presunção por ter sido efetivada pelos métodos aceitos, seguindo as normas da ABNT aplicáveis ao caso, considerando, ainda, todas as peculiaridades do imóvel em epígrafe. Desta forma, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como descabida a concessão do efeito suspensivo ativo ao presente agravo, com fundamento no artigo 1.019, inciso I, e art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Ante o exposto, CONHEÇO EM PARTE do recurso e, na parte conhecida, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa e INDEFIRO a concessão do efeito suspensivo pretendido. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 24 de setembro de 2020 10:31:56. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador